Tribunal: TJES
Processo: 0033629-65.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0033629-65.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
APELADO: GERALDO DUARTE DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
00
33629
-
65
.201
3
.8.08.00
48

APELANTE:
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELAD
O
S
:
GERALDO DUARTE DA CONCEIÇÃO E OUTRA

JU
I
Z: DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face da Sentença (págs. 117/119) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA na AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada em desfavor de
GERALDO DUARTE DA CONCEIÇÃO E OUTRA
, cujo
decisum
julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos réus, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter restado comprovado nos autos a recusa dos apelados em receber a restituição do valor do sinal por eles adimplido quando da formalização do contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual vindica a reforma da sentença para deferir a consignação em pagamento e, por conseguinte, rescindir o negócio jurídico outrora firmado entre as partes, revertendo-se, por derradeiro, os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
00
33629
-
65
.201
3
.8.08.00
48

APELANTE:
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELAD
O
S
:
GERALDO DUARTE DA CONCEIÇÃO E OUTRA

JU
I
Z: DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
em face da Sentença (págs. 117/119) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA na AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO ajuizada em desfavor de
GERALDO DUARTE DA CONCEIÇÃO E OUTRA
, cujo
decisum
julgou IMPROCEDENTE o pleito exordial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos réus, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais, o apelante sustenta ter restado comprovado nos autos a recusa dos apelados em receber a restituição do valor do sinal por eles adimplido quando da formalização do contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual vindica a reforma da sentença para deferir a consignação em pagamento e, por conseguinte, rescindir o negócio jurídico outrora firmado entre as partes, revertendo-se, por derradeiro, os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento recursal.

Na origem, MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ora apelante, ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento em face de GERALDO DUARTE DA CONCEIÇÃO e INEZ GUZZO DA CONCEIÇÃO, aduzindo que ficara responsável pela venda de um imóvel denominado Lote 17, Quadra 65 – localizado no Residencial Mar Azul, no Município de Aracruz/ES.

Prosseguiu relatando que acordou a venda do referido imóvel com os requeridos, oportunidade em que estes efetuaram pagamento, a título de arras, no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), tal como assinaram a proposta nº 0082, na data de 09/01/2005, conforme documentação encartada (Num. 2125547 – pág. 23).

Entrementes, que não foi possível a conclusão do sobredito contrato, em razão da recusa dos proprietários na venda do imóvel, no montante estipulado.

Ocorre que, ao comunicar os promitentes compradores que restara frustrado o alegado negócio jurídico, estes se recusaram a receber a restituição do sinal pago, fazendo-se necessário o ajuizamento da presente demanda.

Feito esse escorço fático, de logo registro não comportar provimento a irresignação recursal, pelas razões que passo a expender.

É sabido que o devedor ou terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida (
caput
, do art. 539, do CPC).

Por sua vez, considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais (art. 334, caput, do CC).

Neste passo, o regramento legal vigente ressoa que a consignação tem lugar
“se o credor não puder, ou, sem justa causa,
recusar receber o pagamento
, ou dar quitação na devida forma”
(art. 335, inc. I, do CC).

Com efeito, para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo,
todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento
(art. 336,
caput
, CC).

Isso porque,
“o pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anormal do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170116553, Publicação no Diário: 23/03/2022).

Neste passo, tratando-se de obrigação em dinheiro, como é o caso dos autos em apreço, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento,
cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento
,
assinado o prazo de 10 (dez) dias para a manifestação de recusa

(
§
1º, do art. 539, do CPC).

Eis que, decorrido o prazo legal supramencionado, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada (§2º, do art. 539, do CPC).

H
avendo
a recusa, manifestada por escrito
ao estabelecimento bancário,
poderá ser proposta, dentro de 1 (um) mês, a ação de consignação
,

instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa
(§3º, do art. 539, CPC).

Da acurada análise dos autos, não logrou a parte autora sequer comprovar que houve, de fato, a tentativa de distrato e restituição do sinal, mediante notificação com aviso de recebimento aos credores, tampouco a recusa injustificada e expressa destes a receber o pagamento.

À vista disso salta aos olhos que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), notadamente porque carecem os autos de provas que apontem o fato constitutivo de seu direito.

Destarte, inexistindo prova mínima da recusa indevida e produzida defesa de mérito pelos requeridos, na forma prevista no art. 544, inc. I, do CPC, mostrando-se controverso o objeto da irresignação, patente se mostra a manutenção da sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

E, na esteira do entendimento perfilhado, trago à baila a hodierna jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Dispõe o 335, inciso I, do Código Civil que a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma. Neste passo, prevê o art. 336, do Código Civil que
para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo,
todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento
.
(...)
.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180287167, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 17/01/2022). (Grifei).

“
Para que seja deferido o pleito do pagamento em consignação
deve ser demonstrada a existência de obrigação líquida e certa
que deveria ser adimplida pela consignante, bem como
a comprovação da recusa indevida do recebimento ou de obstáculo criado pelo credor ao seu recebimento
. Inteligência exposta no art. 335 do Código Civil
.
(...).
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140129996, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 10/05/2021). (Grifei).

“
Uma das hipóteses de ajuizamento da Consignação em Pagamento é aquela na qual o credor, sem justa causa, se recusa a receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, consoante previsto no art. 335, inc. I do Codex Civil
. 2
.
Havendo plausibilidade e provas mínimas da recusa e não produzida defesa de mérito pelo requerido, na forma prevista no art. 544, CPC
, restou incontroverso o fato de que a Instituição recusou-se indevidamente a receber o pagamento das prestações do contrato de financiamento para aquisição de imóvel que restaram consignadas judicialmente, incabível inovar a tese defensiva produzida, exclusivamente, na apelação.
(...)
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140069218, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 04/02/2022). (Grifei).

Com efeito, colhe-se dos autos que a parte autora, ora apelante, não supriu, ainda que minimamente, os requisitos legais à interposição da presente consignação.

Posto isto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, majoro a verba honorária para o percentual de 18% sobre o valor atualizado da causa, pondo em relevo o trabalho realizado no duplo grau de jurisdição, observados os limites do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DO SINAL. NEGÓCIO JURÍDICO FRUSTRADO. DISTRATO VERBAL. RECUSA A RECEBER A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO SUPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A ação de consignação em pagamento é uma das espécies excepcionais de extinção do vínculo obrigacional, na hipótese em que o credor se recusa expressamente de maneira indevida e injustificada a receber o pagamento.

I
I
.

P
ara que seja deferido o pleito do pagamento em consignação deve ser demonstrada a existência de obrigação líquida e certa que deveria ser adimplida pela consignante, bem como a comprovação da recusa indevida do recebimento ou de obstáculo criado pelo credor ao seu recebimento,
consoante ressoa o
art. 335,
I,
do Código Civi
l.

I
II
.
Da acurada análise dos autos, não logrou a parte autora sequer comprovar que houve, de fato, a tentativa de distrato e restituição do sinal pago, mediante notificação com aviso de recebimento aos credores, tampouco a recusa injustificada e expressa destes a receber o pagamento, não se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC).

I
V.

Recurso
conhecido e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.